Tribunal: STF
Processo: MS 22963
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-28
Data de publicação: 2001-11-28

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança.
- Em caso análogo ao presente, o
Pleno desta Corte, ao julgar o MS 22.451, de que foi relator o
eminente Ministro Maurício Corrêa, decidiu não só que a Lei que
instituiu a data-base (Lei nº 7.706/88) e as outras que a repetem
não são normas auto-aplicáveis no sentido de que obriguem o Chefe do
 Poder Executivo a expedir proposta legislativa de revisão de
vencimento, mas também que inexiste dispositivo constitucional que
determine que a data-base se transforme em instrumento normativo
auto-aplicável, obrigando o Presidente da República a fazer o
reajuste nos moldes previstos na Lei.
Mandado de segurança
indeferido.